Tribunal: TJMT
Processo: 0024683-93.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024683-93.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A).EDSON DIAS REIS

Parte(s):

[DEVAIR DE AMORIM SOUZA - CPF: 229.917.431-15 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VERBAS DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 810 - PRECEDENTES STF - – RECURSO NÃO PROVIDO – EM REEXAME SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

A sentença merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620):

a)

Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b)

Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c)

A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 - recurso repetitivo) (Info 620).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido formulado por
Devair de Amorim Souza
, para o fim de determinar que o apelante proceda ao enquadramento da servidora nas seguintes classes: em agosto de 2005 na classe B; em agosto de 2008 na Classe C e em agosto de 2011 na classe D, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção que faz jus no período correspondente aos 5 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação, nos moldes das Leis n. 2361/2001, 11. 3505/2012 e 11. 3797/2012

Determinou-se outrossim, que os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando se observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice Nacional de Progressão ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), em virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata 11° 27, de20.9.2017. DJE n° 216, divulgadoem22.9.2017).

Condenou a parte apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 2“e 4“, 11, do CPC). (Id.3427419 à 3427420)

A parte apelada, narra propôs esta Ação ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferença de Vencimentos, e face do Apelante, em razão de pertencer aos quadros de servidores públicos estáveis do Município de Várzea Grande e estar lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura como integrante do quadro do magistério, conforme termo do histórico funcional e demais documentos juntados aos autos.

Sustenta que na condição de professora tem direito à progressão funcional, sob a forma de promoção nas classes, de acordo com os artigos P6", 1, 8° e 9" da Lei Municipal n. 2.361/2001. (Estatuto de Plano do Carreiras do Magistério Público de Várzea Grande) e, sucessivamente, com as leis 3505/2010 6 3797/2012.

Em suas razões, o Município apelante primeiramente requer o efeito suspensivo, diante da ausência de previsão deste pagamento pelo ente Público, o que certamente comprometerá o erário do Munícipio de Várzea Grande (ID 3427488).

No mérito, requer a reforma parcial da sentença atacada, no tocante a correção monetária, devendo ser observado a modulação dos efeitos nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, onde estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n.11.960/09, que deu nova redação ao artigo 19-F, da Lei 9.494/97,e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados na caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo IPCA-E.

E requer ainda, a retenção dos 11 % (onze por cento) repassados a PREVIVAG, nos termos da Lei no 2.719/2004, e no percentual de honorários advocatícios. (Id.3427488 à 342789)

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso manejado. (ID 3427492)

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 3975373).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020